Tribunal: TJDFT
Processo: 0735686-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735686-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALUIZIO CASTRO COELHO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALUIZIO CASTRO COELHO contra a r. decisão (id 30527923 - págs. 152/153) que, nos autos da ação de improbidade administrativa (processo no 0707652-74.2018.8.07.0018), registrou nada a prover quanto ao pedido de análise antecipada de documentos vinculados ao mérito e indeferiu o pedido de realização de perícia. Em suas razões, aduz o agravante, em suma, que a decisão a quo está desprovida de fundamentos essenciais que sustentam a parte dispositiva e é lacônica, violando o art. 93, inciso IX, da CF e o art. 17, §10-F, inciso II, da Nova Lei de Improbidade Administrativa (Lei no 14.230/21). Enfatiza que se manifestou na origem expondo que é controverso o caráter grosseiro das supostas irregularidades inscritas nos documentos colacionados nos autos pelo agravado e a existência e o quantum do dano, razão pela qual seria imprescindível a produção de prova documental e pericial de exame de local. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso, com a concessão de efeito suspensivo, para, reformando a decisão agravada, determinar a realização de prova pericial. Sem preparo, em observação ao recolhimento diferido estampado no art. 23-B da Lei de Improbidade (Lei 8.249/1992). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, insta ressaltar que o recurso merece ser conhecido, uma vez que a previsão específica contida no §21 do art. 17 da Lei de Improbidade (Lei 8.249/1992), introduzida pela recente Lei no 14.230 de 25/10/2021, prevalece sobre o rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Precedente: REsp no 1.925.492/RJ. Dito isso, a concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade do efeito suspensivo vindicado. Na hipótese em julgamento, não vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo por não ter sido demonstrado especificamente pelo recorrente o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá até a análise do mérito pelo Colegiado durante o curtíssimo trâmite do agravo. Ademais, em primeira vista, não se evidencia a verossimilhança das alegações, uma vez que a decisão agravada no ponto controvertido não foi desprovida de fundamentação, na medida que registrou de forma clara a impertinência da realização da prova pericial no local da obra (anel viário de entrada da Cidade Estrutural), pois o agravado não questiona a sua existência ou qualidade, mas a frustração do caráter competitivo do processo licitatório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de novembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora